Tribunal: TJSP
Processo: 2093954-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame (1) Abdalla Chammus Achcar interpôs agravo interno contra a decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra a Procuradora de Justiça Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, alegando parcialidade. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame (1) Abdalla Chammus Achcar interpôs agravo interno contra a decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra a Procuradora de Justiça Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, alegando parcialidade. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em determinar se a arguição de suspeição contra a Procuradora de Justiça, baseada em alegações de parcialidade, possui fundamento legal suficiente para ser acolhida. III. Razões de Decidir (1) A arguição de suspeição é incabível quando fundada em meras suposições sem demonstração das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, aplicadas ao membro do Ministério Público conforme art. 148 do mesmo diploma legal. (2) Parecer contrário ao interesse da parte não caracteriza suspeição, sendo necessário comprovar uma das hipóteses taxativas do art. 145 do CPC para reconhecer comprometimento da imparcialidade. IV. Dispositivo e Tese (1) Nego provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A arguição de suspeição deve estar fundamentada em hipóteses taxativas do art. 145 do CPC. 2. Parecer desfavorável não constitui, por si só, motivo de suspeição. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 145 e 148. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015.